Tribunal: TJES
Processo: 5006797-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006797-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA JARETA MAGALHAES ARRIVABENE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006797-89.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCELA JARETA MAGALHÃES.

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE MARILANDIA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. VIOLAÇÃO AO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELA JARETA MAGALHAES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à declaração de nulidade de contrato administrativo de designação temporária no período entre 10/06/2020 até 31/03/2025 e a consequente condenação do Município ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que as sucessivas renovações contratuais para o desempenho de funções permanentes e típicas de carreira eivam o contrato de nulidade. Aduz que, diante da nulidade, faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 191). Pugna pela reforma total da sentença que indeferiu o pedido com base na proibição de se beneficiar da própria torpeza.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4.

Antes de adentrar ao mérito, registra-se que a prescrição da pretensão patrimonial deduzida na espécie se submete a prazos distintos em conformidade com a data de propositura da ação, de acordo com precedente firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal a partir do exame dos Temas 191 e 608 da Repercussão Geral no ARE 709.212, com a observância da modulação de efeitos.

5.

A propósito, o C. STF, em 13/11/2014, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) no 709.212, decidindo o tema 608, superou o entendimento anterior sobre a prescrição trintenária e, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
, modulando, assim, os efeitos da decisão.

6.

Nessa decisão o Relator Min. Gilmar Mendes pontuou que “
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

7.

Mais recentemente, no julgamento do Recurso Especial nº 1.841.538 - AM (2019/0297438-7), o STJ se debruçou sobre a hipótese, tendo prevalecido o voto da ministra Regina Helena Costa, que, com base nas decisões do STF, concluiu que o precedente firmado no ARE 709.212 não teria aplicação restrita aos litígios envolvendo pessoa jurídica de Direito Privado, incidindo, também, em demandas que objetivam a cobrança do FGTS em desfavor de entes públicos, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

8.

Consta do voto da Ministra Regina Helena Costa, conforme destaco:

“
[...].

Dessarte, diante da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, e esposando a orientação coletada pelo Tribunal Superior do Trabalho, extraem-se as seguintes conclusões:

(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal;

e (c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se "o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

A hipótese a que se refere a alínea (c) merece algumas considerações.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme a hipótese:

(I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da Ação;

E (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

[...].”

9.

Não distante é o entendimento da 3
a
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em apelação relatada pelo Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assentou o entendimento de que Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014). 3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido (TJES; AC 0044586-76.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27-01-2020; DJES 07-02-2020). 2. - No caso, a ação foi proposta em 12-07-2012 (fl. 2), ou seja, antes de 13-11-2014, quando ocorreu o julgamento do mérito da repercussão geral consubstanciada sob o Tema 608. Por tal motivo, deve ser considerado como prazo prescricional o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal. Como o vínculo temporário mais antigo da autora com o apelante teve início em 29 de outubro de 1996 (fl. 39) é acertado o entendimento adotado pelo ilustre Juiz de Direito de que a pretensão autoral não foi fulminada pela prescrição, que é de 30 (trinta) anos. 3. - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0014616-61.2012.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

10.

Nesta toada, o sistema processual contemporâneo exorta aos órgãos jurisdicionais a uniformização, estabilidade, integridade e coerência de sua jurisprudência, o que decorre do dever de tratamento isonômico dos casos iguais. Conforme assevera GUSTAVO MATTEDI REGGIANI:

“
O art. 926 do Código de Processo Civil, ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, possui inspiração no ideal aristotélico de igualdade, o que significa, na doutrina dos precedentes, tratar os casos iguais de maneira igual – treat like cases alike. Os tribunais deverão resolver suas divergências internas entre órgãos fracionários com todas as ferramentas que lhes forem disponibilizadas pelo legislador, inclusive mediante edição de súmulas que atentem às circunstâncias fáticas”.
(Improcedência Liminar do pedido no Novo CPC: Causas Típicas e Atípicas. Juruá, p. 68).

11.

Ainda que esta E. Turma Recursal viesse compreendendo pela não aplicação dos efeitos modulados da decisão do STF em demandas movidas contra a Fazenda Pública, com a recente orientação do E. STJ, esse entendimento deve, do mesmo modo, ser superado, a bem da isonomia, da uniformização de entendimentos entre as turmas recursais do Estado, evitando-se, inclusive, decisões distintas para jurisdicionados que estejam em situação idêntica.

12.

Desta forma, firmada a tese no precedente quanto à prescrição deduzida, verifica-se que esta
não

se aplica
à hipótese dos autos, visto que, malgrado o primeiro vínculo da recorrente com o ente político data do
ano de 2013
(conforme narrativa da exordial), antes da implementação da suposta
actio nata
quando da data da decisão do Supremo Tribunal Federal (
13/11/2014
), a ação foi aforada no dia
12/06/2025,
isto é,

após o prazo de cinco anos, que findou em
13/11/2019
, o que nos faz conduzir ao reconhecimento de que a pretensão deduzida se submete ao prazo de 05 (cinco) anos, encontrando-se prescritos quaisquer valores anteriores a
12/06/2020
.

Do mérito Recursal.

13.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a sucessiva prorrogação do contrato temporário da recorrente tem o condão de anular o vínculo administrativo e gerar direito ao recebimento de FGTS.

14.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

15.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

16.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

17.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

18.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)

19.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

20.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

21.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

22.

Assim, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a tese da própria torpeza confronta diretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), o STF fixou que a contratação temporária irregular gera o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS, conforme Art. 19-A da Lei 8.036/90. Nesse sentido, caso se verifique a nulidade decorrente de renovações sucessivas, o direito ao FGTS é impositivo, não podendo o Judiciário criar exceções baseadas em princípios éticos gerais para afastar norma federal e tese de repercussão geral.

23.

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos coligidos que a parte recorrente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício da função de Enfermeira – atividade que intrinsecamente é permanente, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

24.

Com efeito, infere-se das documentações coligidas à exordial (ID. 18274402 e ID. 18274405) e do caráter incontroverso das alegações das partes, que
estas mantiveram vínculo de contratação temporária nos seguintes períodos
:

Vínculos

Períodos

Situação

01

15/07/2019 a 31/12/2020

Parcialmente Prescrito e Válido

02

01/01/2021 a 31/03/2025 (limite da exordial)

Parcialmente inválido

25.

Quanto ao vínculo 01, observa-se elementos indicativos da sua validade, visto que caracterizado por reduzido tempo de contratação compatível com a substituição de servidor em licenças ou férias, o que denota necessidade temporária e de excepcional interesse público, compatível com o regramento constitucional.

26.

Todavia, quanto ao vínculo 02, verifica-se efetivamente a invalidade, visto que sucederam a primeira contratação temporária e, a partir de 15/07/2021 ultrapassou o lapso temporal de 02 (dois) anos de contratação, sendo o período restante inválido e devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período compreendido entre 15/07/2021 até 31/03/2025, do que denota-se a parcial reforma da r. sentença quanto a tal capítulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

27.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença.
DECLARO
a prescrição quinquenal de todas as pretensões anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária no intervalo entre
15/07/2021 a 31/03/2025
e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador referente ao período de
15/07/2021 a 31/03/2025
, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei n.º 8.036/1990, com a liberação para saque conforme legislação própria.

28.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)